Tribunal: CARF
Processo: 15771.722798/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.722798/2014-02
RESOLUÇÃO
3402-004.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora verifique se a empresa atende aos
requisitos fixados no Tema de Repercussão Geral no 82, do STF, de forma a verificar se há
autorização expressa da Recorrente para legitimar a representação em juízo.
Sala de Sessões, em 20 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado (a)), Bernardo Costa Prates Santos,
Mariel Orsi Gameiro, Alexandre Freitas Costa (suplente convocado(a)), Jorge Luis Cabral
(Presidente). Ausente(s) o(a) conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Tatiana Josefovicz Belisario, e o(a) conselheiro(a) Cynthia
Elena de Campos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Alexandre Freitas Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-77.494, proferido
pela 21a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São
Paulo/SPO, que por unanimidade julgou por conhecer parcialmente Impugnação do Auto de
Infração, e na parte conhecida negar provimento, considerando devida a exação.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722798/2014-02
2
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que bem descreve
a situação.
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 18/06/2014, em face do contribuinte em
epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de R$ 5.000,00, em virtude dos
fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante
deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
A agência MAERSK BRASIL BRASMAR)LTDA,inscrita no CNPJ sob n° 30.259.220/0003-03 deixou de
prestar informação sobre carga transportada, na forma e prazo estabelecidos, pela RFB, no
conhecimento de embarque 562580443,vinculado ao CEMERCANTE 151 405 022 678 419, na data de
operação de 10/02/2014, para o qual solicitou a inclusão de NCM no sistema SISCOMEX CARGA,
através de pedido de Retificação Eletrônico, após a atracação do navio.
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada ocorrência
relatada acima, pelo descumprimento de obrigação acessória (prestação de informação fora do
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil), com base na alinea "e" do inciso IV
do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de
29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, 25/06/2014 (fls. 73) o contribuinte,
protocolizou impugnação, tempestivamente em 16/07/2014, na forma do artigo 56 do Decreto no
7.574/2011, de fls. 50 à 80, instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:

A arguição de tutela antecipada proferida;

A arguição de ilegitimidade passiva;

A arguição de vício formal do Auto de Infração – Nulidade;

A arguição de não caracterização da infração imposta;

A arguição de denúncia espontânea.
Diante do exposto, espera a Requerente que a presente infração seja anulada pelas preliminares
aventadas, ou seja, alternativamente, julgada insubsistente em razão dos argumentos acima
esboçados, cancelando-se a multa exigida e, determinando-se o arquivamento deste processo, por
ser medida de Direito e de Justiça.
É o Relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/02/2014
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga transportada.
A multa está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não cabendo
falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
Configurada a infração, não é passível de denunciação com adimplemento posterior.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário ocorre via
lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda Pública se veja a salvo
do ônus da DECADÊNCIA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 15 de maio de
2017, e apresentou Recurso Voluntário no dia 25 de maio de 2017.
Em seu recurso Voluntário alega o seguinte:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722798/2014-02
3
A Recorrente foi surpreendida com a lavratura do auto de infração, por meio do qual lhe foi imposta
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela suposta inobservância de prazos fixados para prestação
de informações à RFB.
Tendo em vista a tutela antecipada anteriormente concedida no Processo n ̊. 0065914-
74.2013.401.3400 que tramita na 22a Vara/SJDF, a Recorrente destacou, em sua Impugnação
Administrativa, que a exigibilidade do débito in tela deveria ser suspensa até a prolação de
sentença naqueles autos.
Na decisão que deferiu a aludida tutela antecipada, restou determinado que a União deveria abster-
se de exigir das empresas filiadas ao CENTRONAVE, associação representativa das transportadoras
marítimas que operam no país, as penalidades cujo fundamento legal está sendo discutido naqueles
autos. Ou seja, por força daquela decisão, a União deveria suspender a exigibilidade dos créditos
constituídos em virtude de suposta inobservância de prazo a ser cumprido e no qual as
transportadoras exerceram o instituto da denúncia espontânea ao prestarem, mesmo que
posteriormente ao prazo legal, as informações exigidas em lei, até seja proferida sentença.
Após análise do teor da Impugnação Administrativa apresentada que tinha como objetivo
demonstrar a ausência de responsabilidade pela imposição da mencionada multa, o processo
administrativo foi levado a julgamento.
Na decisão proferida, não foi conhecido o mérito da impugnação, haja vista entendimento dos
julgadores de que houve desistência da discussão em âmbito administrativo quando da propositura
da Ação Ordinária promovida pelo CENTRONAVE.
Alega que apesar da tutela antecipada em processo judicial tratando do lançamento
de multa por atraso na prestação de informações de carga, a Autoridade Julgadora de Primeira
Instância deveria ter conhecido da Impugnação, pois não se trataria de atraso, mas sim de
retificação de dados informados anteriormente, o que implicaria na aplicação da SCI COSIT RFB no
2/2016.
Também alega ilegitimidade passiva, cerceamento do direito de defesa, em razão
do não conhecimento de sua Impugnação e denúncia espontânea.
Por fim, apresenta o seguinte requerimento:
5. REQUERIMENTO FINAL
Diante do exposto, espera a Recorrente seja o presente recurso recebido para fins de que lhe seja
dado provimento para que o despacho decisório ora guerreado seja anulado em face da preliminar
aventada e das razões de mérito expostas.
Termos em que,
P. Deferimento
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto que dele não tomo conhecimento.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância reconheceu a concomitância,
alegando informação do próprio Recorrente, nos seguintes termos:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722798/2014-02
4

Portanto, a questão foi levada ao Poder Judiciário, não cabendo mais a manifestação do Contencioso
Administrativo da Receita Federal do Brasil em função do instituto da CONCOMITÂNCIA.
Segundo a informação do próprio Recorrente às e-folhas 231 e 232, há processo
judicial com o mesmo objeto, apesar de também informar que a tutela antecipada havia sido
revogada, o fato é que independe de medida cautelar para que ocorra o reconhecimento da
concomitância, o que importa em renúncia às instâncias administrativas, nos termos da Súmula
CARF no 1:
“Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-14637,
de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão
no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de
20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no
303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005”
No entanto, a representa coletiva em processos judiciais teve sua extensão regulada
pelo Tema no 82, resultado de julgamento com repercussão geral que assevera o seguinte:
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada
por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não
obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Relator(a):
MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
Leading Case:
RE 573232
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute o alcance da expressão “quando expressamente
autorizadas”, constante do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, para fins de execução de julgado,
oriundo de ação ordinária de caráter coletivo ajuizada por associação, por aqueles que não
conferiram autorização expressa à entidade associativa, não obstante haja previsão genérica de
representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722798/2014-02
5
I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de
associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que
deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal;
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são
definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados
apontados na inicial.
Não há, nos autos, documentação que permita verificar os requisitos eleitos no
tema de repercussão geral, acima transcrito, para atribuir à Recorrente os efeitos do referido
processo judicial, ou para a aplicação da Súmula CARF no 1, de forma que o presente processo não
se encontra pronto para julgamento.
Desta forma, remeta-se os autos para que a Autoridade Preparadora diligenciei no
sentido de verificar se a Recorrente proferiu autorização expressa, nos termos dos requisitos
identificados no Tema no 82, do Supremo Tribunal Federal, para que o Centro Nacional de
Navegação Transatlântica – CENTRONAVE a representasse no processo citado, acima, e elabore
relatório pormenorizado com as suas conclusões, acompanhado dos documentos comprobatórios
pertinentes.
É como voto a presente proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 268
DF CARF MF
Original